Tribunal: TJSP
Processo: 1003887-21.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da inicial embargos à execução – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da inicial embargos à execução – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões não acolhida".

"AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR – I – Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário - – Apelantes que confessaram livremente a existência de dívida anterior, devidamente discriminada – Pretensão dos apelantes de juntada dos contratos relativos às dívidas anteriores – Discussão sobre eventuais ilegalidades de contratos anteriores que não pode ser iniciada a partir de meras alegações genéricas – Hipótese em que cabia aos apelantes minimamente indicar quais os possíveis vícios existentes nos contratos anteriores - Hipótese, ademais, em que os apelantes, ao apresentarem os embargos à execução, não negaram a contratação ou a existência da dívida a ser adimplida – Ausente impugnação específica – Afastada, excepcionalmente, a incidência da Súmula no 286 do C. STJ – Não justificada a juntada pretendida pelos apelantes - Precedentes deste E. TJ – Indevido cerceamento de defesa não configurado – Preliminar afastada".

"LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS – JUROS EXCESSIVOS – Cédula de crédito bancário objeto da ação que prevê, expressamente, a possibilidade de incidência de juros moratórios, no percentual de 2% ao mês, sendo, ao final, cobrado o percentual de 4% ao mês - Juros moratórios nos contratos bancários que não podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, sem capitalização - Abusividade dos juros moratórios reconhecida - Redução a 1% ao mês – Recálculo da dívida - Inteligência da Súmula no 379 do C. STJ – Precedentes – Sentença reformada – Apelo provido".

"ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I - Instituição financeira que decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverão os apelantes arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor fixado pela r. sentença – II - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa".